Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-73.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007357-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELENINHA SANTOS RODRIGUES - CPF: 004.378.562-08 (APELADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), HELENINHA SANTOS RODRIGUES - CPF: 004.378.562-08 (APELANTE), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE HELENINHA SANTOS RODRIGUES E DESPROVEU O DA ENERGISA S/A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
– PRELIMINARES –
LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA QUE INFIRME A BENESSE LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – REFATURAMENTO – MEDIDA DE RIGOR – RECURSO DA
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
DESPROVIDO – RECURSO DA APELANTE
HELENINHA SANTOS RODRIGUES PROVIDO EM PARTE.

Rejeita-se preliminar de litispendência por ausência de comprovação.

É dever da parte que impugna o deferimento da gratuidade da justiça trazer elementos que demonstrem a capacidade econômica do detentor do benefício, a fim de que ocorra a sua revogação, é o que disciplina o artigo 7º, da lei de regência. Ausência de comprovação. Manutenção da benesse legal.

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...).” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, e por
HELENINHA SANTOS RODRIGUES
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº
1007357-73.2021.8.11.0041 - AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na peça inaugural, para declarar canceladas as faturas dos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, por conseguinte, determinou o refaturamento das faturas

dos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 para constar a média dos 12 (doze) meses anterior as respectivas faturas a ser revisadas, sem incidência de juros e correção monetária. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento da importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação, além de arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, inconformada com a
r.
sentença, pugna pela sua reforma, sob os seguintes argumentos: (I) da inaplicabilidade da revelia; (II) litispendência – da extinção do processo sem julgamento de mérito-; (III) da regularidade dos débitos e consumo; (IV) da responsabilidade da empresa e do cliente por suas instalações elétricas; (V) da ausência de irregularidade na cobrança – fatura emitida em razão e de acordo com o consumo registrado; (VI) da regularidade do corte de fornecimento de energia elétrica; (VII) da faixas de consumo e suas variações; (VIII) do valor do “quantum” indenizatório - violação aos princípios da proporcionalidade – razoabilidade e do não enriquecimento sem causa; (IX) do pedido contraposto – validade da cobrança.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional e constitucional.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, nos termos da via recursal.

A parte recorrida, intimada, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 116415498 - Pág. 1/12).

A parte autora
HELENINHA RODRIGUES SANTOS
, interpôs recurso de apelação (id. 116415501 - Pág. 1/9), pugnando: (I) da revisão de todas as faturas no consumo real e não sobre o consumo médio dos últimos 12 (doze) meses; (II) majoração do quantum fixado na condenação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, arguindo preliminares de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional e constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA

A recorrente

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
afirma que a ação está acobertada pelo manto da litispendência, razão pela qual pugna pela extinção da ação sem julgamento de mérito.

Destaca “ a existência de ação idêntica a esta com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, tramitando perante a CUIABA, sob os autos n. 1007357- 73.2021.8.11.0041, o que, à evidência, caracteriza a litispendência prevista no art. 337, § 3º, do CPC” (116415495 - Pág. 5).

Desarrazoada as alegações da parte apelante.

Consta dos autos a descrição de três ações, mas que representa tão somente uma ação, ou seja, a dos autos sob nº 1007357- 73.2021.8.11.0041, além da ausência de qualquer prova da suposta litispendência.

Com essas breves alegações,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRARTUIDADE DA JUSTIÇA

A concessionária de serviço público, ora recorrida, aduz que a parte recorrente/autora não carreou aos autos documentos comprobatórios de sua situação de hipossuficiência a conceder as benesses legais da gratuidade da justiça.

Sem razão a recorrida.

Digo isso porque é dever da parte que impugna o deferimento da gratuidade da justiça trazer elementos que demonstrem a capacidade econômica do detentor do benefício, a fim de que ocorra a sua revogação, é o que disciplina o artigo 7º, da lei de regência.

Note-se que, no caso em testilha, não há elementos capazes de revogar a benesse legal, mas pairou o questionamento em meras alegações.

Ante o exposto,
DEIXO DE ACOLHER
o pleito recursal.

VOTO

- PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz empresa apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de “razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau” (id. 116415509 - Pág. 4).

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a apelante
HELENINHA RODRIGUES SANTOS
narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado,
tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, e por
HELENINHA SANTOS RODRIGUES
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº
1007357-73.2021.8.11.0041 - AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na peça inaugural, para declarar canceladas as faturas dos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, por conseguinte, determinou o refaturamento das faturas

dos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 para constar a média dos 12 (doze) meses anterior as respectivas faturas a ser revisadas, sem incidência de juros e correção monetária. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento da importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação, além de arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão o recurso da Apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A concessionária recorrente rechaça os efeitos da revelia em sua peça recursal. Todavia, escorreito o ato judicioso guerreado, posto que submetida a ação aos efeitos da revelia, o Julgador de piso apreciou todos os elementos dos autos para deliberar acerca da procedência da ação.

Dessa feita, afasto o argumento propalado pela recorrente.

A parte apelante alega, também, a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança das faturas em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel da parte autor aumentou por um problema interno existente na rede elétrica, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar os faturamentos daquelas duas faturas indevidamente cobradas.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, é fato incontroverso, que houve a suspensão no fornecimento de energia, quando havia impugnação administrativa do valor da fatura, o que configura ato ilícito.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADA- RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.

2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos seis meses anteriores.

3. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora. Dano moral configurado.

4. O valor da indenização a título de dano moral arbitrado na sentença mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e da reclamada não provido”. (N.U 1011350-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral, ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a suspensão decorre de inadimplemento.

Sem sorte a apelante Energisa, pois resta demonstrado que a suspensão no fornecimento de serviço essencial se deu em confronto a norma de regência, haja vista contestada as faturas de consumo, e falta do deslinde pela via administrativa, houve o corte no fornecimento de energia.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6º, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar a apelada/autora a título de danos morais, acaso a empresa apelante tivesse tomado as medidas legais.

Contudo, verifico que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de fatura de consumo contestada e não findado o ato administrativo.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado na r. sentença de
R$ 6.500,00 (seis mil quinhentos reais)
pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por derradeiro, acolho a tese da parte Recorrente/autora de declarar o consumo a ser fixado nas faturas dos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 em 228,81 kWh cada mês, o que caracteriza o real consumo da autora.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
; por outro lado,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto por
HELENINHA SANTOS RODRIGUES
, reformando a decisão de primeiro grau, para tão somente determinar que as faturas dos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 sejam refaturadas, fazendo constar em cada fatura o consumo mês de 228,81 kWh.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022